Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704964-91.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 23471419. O Embargante sustenta que a decisão padece de contradição porquanto negou seguimento ao recurso sem analisar o pedido anterior de desconsideração da distribuição do agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso para desconsiderar a distribuição do recurso. É o relatório. Decido. De fato, não foi analisada a petição de ID 23357084. Considerando a inexistência de previsão legal para a “desconsideração da distribuição”, recebo o pedido de ID 23357084 como requerimento de desistência do recurso. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o vício apontado e, com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologar o pedido de desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator